Tribunal: TJDFT
Processo: 0754750-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. O agravante não demonstrou os elementos que confiram probabilidade à pretensão genérica de limitação de todas as parcelas devidas ao valor correspondente a 30% da remuneração. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de limitação de desconto e a cobrança de débitos ao valor equivalente a 30% da remuneração bruta.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há violação do mínimo existencial e se há previsão legal para a limitação de descontos em conta corrente e faturas de cartão de crédito ao valor equivalente de 30% da remuneração bruta.
3. Fato relevante: Em contestação a CEF apresentou preliminar de incompetência absoluta e impugnação ao benefício de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada em conformidade com o precedente do c. STJ.
5. Impugnação ao benefício de gratuidade de justiça ainda não foi analisado. Assim, não foi conhecido sob pena de supressão de instância.
6. O valor da remuneração indicado pela parte é inferior ao valor constatado pelo contracheque, não foi constatado desconto em folha de pagamento, nem foram apresentados os extratos bancários para demonstrar a alegação de violação ao mínimo existencial.
7. O c. STJ já definiu que são lícitos os descontos em conta-corrente (Tema Repetitivo 1085 STJ).
8. O procedimento previsto na Lei 14.181/2021 para a repactuação de dívidas deve ser estritamente observado, de modo que a modificação compulsória do contrato livremente pactuado só acontece se não houver êxito na conciliação preliminar entre o devedor e todos os credores a que se refere o art. 104-A do CDC.
9. Não há elementos que confiram probabilidade da pretensão genérica de limitação de todas as parcelas devidas ao valor correspondente a 30% da remuneração.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O agravante não demonstrou os elementos que confiram probabilidade à pretensão genérica de limitação de todas as parcelas devidas ao valor correspondente a 30% da remuneração.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A. Decreto 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1085. CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023. TJDFT, Acórdão 1942635, 0722418-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024; Acórdão 1929791, 0703089-72.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024; Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024.